Tribunal: TJES
Processo: 5007390-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, encontrando-se preso preventivamente desde 15.07.2025. A impetração sustenta ausência de justa causa por insuficiência de indícios de autoria e excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora no julgamento de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva diante da alegada insuficiência de indícios de autoria; e (ii) saber se está configurado excesso de prazo na formação da culpa em razão da demora no julgamento do recurso defensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia pressupõe o reconhecimento da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, na via estreita do Habeas Corpus, o aprofundamento probatório necessário para reavaliação do conjunto fático-probatório.
4. A controvérsia relativa à suficiência dos indícios de autoria constitui objeto do Recurso em Sentido Estrito já interposto pela defesa, sendo inadequada a antecipação do mérito recursal por meio do writ.
5. O excesso de prazo deve ser aferido conforme as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à mera soma aritmética de dias.
6. Encerrada a instrução processual e já encaminhado o recurso à instância revisora, não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A análise aprofundada da suficiência de indícios de autoria é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus quando já proferida decisão de pronúncia. 2. Não há excesso de prazo quando a instrução criminal está encerrada e o feito segue regular tramitação, observadas as particularidades do caso concreto.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 648.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.03.2021; STF, HC 191.836 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007390-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGOR PAULINO NETTO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, encontrando-se preso preventivamente desde 15.07.2025. A impetração sustenta ausência de justa causa por insuficiência de indícios de autoria e excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora no julgamento de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva diante da alegada insuficiência de indícios de autoria; e (ii) saber se está configurado excesso de prazo na formação da culpa em razão da demora no julgamento do recurso defensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia pressupõe o reconhecimento da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, na via estreita do Habeas Corpus, o aprofundamento probatório necessário para reavaliação do conjunto fático-probatório.
4. A controvérsia relativa à suficiência dos indícios de autoria constitui objeto do Recurso em Sentido Estrito já interposto pela defesa, sendo inadequada a antecipação do mérito recursal por meio do writ.
5. O excesso de prazo deve ser aferido conforme as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à mera soma aritmética de dias.
6. Encerrada a instrução processual e já encaminhado o recurso à instância revisora, não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A análise aprofundada da suficiência de indícios de autoria é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus quando já proferida decisão de pronúncia. 2. Não há excesso de prazo quando a instrução criminal está encerrada e o feito segue regular tramitação, observadas as particularidades do caso concreto.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 648.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.03.2021; STF, HC 191.836 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉIRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HIGOR PAULINO NETTO
, destacando ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU/ES
.

O Paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado
e
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), encontrando-se custodiado preventivamente desde 15 de julho de 2025.

Sustenta a impetrante, em síntese:

A inexistência de indícios suficientes de autoria, baseando-se na confissão exclusiva do corréu Patrick, que teria exonerado o Paciente de participação;

O excesso de prazo na formação da culpa, revelando que o paciente está preso há 9 meses, e que o Recurso em Sentido Estrito (RESE), interposto em 27 de outubro de 2025, ainda não foi julgado por este Tribunal.

Almeja, portanto, que seja exarado provimento jurisdicional para fins de imediato livramento do paciente.

Muito bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos formulados pela defesa técnica, não vejo a possibilidade de acolhimento de sua pretensão.

Quanto a alegação de ausência de justa causa, por insuficiência de indícios de autoria, afere-se que já houve a prolação de
decisão de pronúncia
, título que pressupõe o reconhecimento da materialidade e dos referenciados indícios de autoria.

O aprofundamento acerca da subsistência ou não desses indícios demanda análise minuciosa do acervo probatório contido nos autos originários, tarefa
incompatível com a via estreita do Habeas Corpus
.

Ademais, tal controvérsia constitui o ponto central do Recurso em Sentido Estrito já interposto pela defesa
, de modo que a manifestação deste Tribunal, neste momento, configuraria indevida antecipação do mérito do recurso próprio.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, é entendimento pacífico que este não resulta de uma mera contagem aritmética de dias, devendo ser aferido de forma global, de acordo com as particularidades do caso concreto, e com o comportamento das partes e do juízo.

No caso concreto, a instrução já se encerrou, não havendo que se falar em ilegal excesso de prazo. Ademais, já se concretizou a ordem de encaminhamento do recurso referenciado, para ser analisado nesta Corte.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E é como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator